Tribunal: TJMT
Processo: 0000232-49.2016.8.11.0008
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000232-49.2016.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIVALDO CARLOS DA SILVA VIEIRA - CPF: 810.934.201-97 (APELANTE), BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO SA - CNPJ: 03.468.907/0001-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA
ONLINE
– CONSTRIÇÃO DE VERBAS ORIUNDAS DE CONTA POUPANÇA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 833, X, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante disposto no artigo 833, X, do Código de Processo Civil, este que é consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, registra que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos existentes em conta poupança são impenhoráveis.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edivaldo Carlos da Silva Vieira
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos contra o executivo fiscal nº 1957-88.2007.8.11.0008 (Código nº 30285) promovido pelo
Estado de Mato Grosso
, negou provimento aos pedidos veiculados à inicial, por entender que não restou comprovado a origem das verbas penhoradas, a restar extinto o processo nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Não houve condenação em honorários advocatícios e custas processuais.

O Apelante, então, assevera que, o Magistrado Singular agiu em contradição, eis que reconhece a conta penhorada como sendo de poupança, e, ainda assim, mantém a constrição patrimonial realizada.

Defende, ainda, que o Embargado, ora Apelado, de maneira indireta, concordou com a liberação dos valores, eis que dispôs, na impugnação aos embargos, que se restasse comprovado o caráter da conta conscrita, não iria se opor à liberação.

Por fim, então, pugna pela reforma da Sentença, a fim de que os valores bloqueados sejam liberados.

O Recorrido, no ID nº 3834524, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 6 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020